Tribunal: TCU
Processo: 031.393/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregulares nos procedimentos relacionados à execução de recursos oriundos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) repassados ao Município pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) entre janeiro de 2013 e março de 2019.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação oferecida pelo Senador da República Veneziano Vital do Rêgo, para relatar supostas irregularidades em procedimentos relacionados à execução de recursos oriundos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) repassados ao Município de Campina Grande (PB) pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) entre janeiro de 2013 e março de 2019, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer da representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 e no art. 237, III, do Regimento Interno, e no art. 103, § 1o, da Resolução n.o 259, de 2014; 9.2 com fulcro no art. 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, determinar ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) que no prazo de 60 dias a contar da ciência do presente Acórdão, encaminhe ao Tribunal o resultado da apreciação das prestações de contas dos recursos recebidos pelo município de Campina Grande/PB, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), nos exercícios de 2013 a 2019, ou, se for o caso, as providências administrativas adotadas para a instauração dos respectivos processos de Tomada de Contas Especial (TCE), devendo considerar as informações apuradas no âmbito da operação conjunta da Polícia Federal (PF), do Ministério Público Federal (MPF) e da Controladoria Geral da União (CGU), denominada "Operação Famintos"; 9.3 determinar à Segecex a realização de ação de controle nos recursos do Pnae a partir de 2013, cabendo apresentar previamente a este relator no prazo de 30 dias proposta de definição do seu escopo levando em consideração as informações já disponíveis da "Operação Famintos", além de avaliar a possibilidade de estender o trabalho a todo o Estado da Paraíba e às demais unidades da federação, observado, no que couber, a Portaria 548/2017 combinada com o art. 18 da Resolução/TCU 308/2019; 9.4 dar ciência desta deliberação, e do relatório e do voto que a precedem ao Ministro de Estado da Educação; ao Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; ao Ministro de Estado da Transparência e Controladoria-Geral da União e ao representante, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.